Tribunal: TJDFT
Processo: 0704221-79.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela recorrente, MS Produções de Moda Ltda – ME (SCOUTING), em face do acórdão proferido por esta Turma Recursal, que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela Agroflores Brasília Eirei, mas tão somente para reduzir o valor da condenação em danos materiais de R$ 5.000,00(cinco mil reais) para R$ 2.000,00(dois mil reais), mantendo os demais termos da sentença.
2. Os embargos de declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem embargos de declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. A Embargante alega haver omissão, bem como contradição no acórdão atacado ao argumento de que, ao rejeitar a prova pericial pleiteada, o julgado deixou de considerar a impugnação a respeito da autenticidade e validade dos documentos trazidos aos autos, nos quais não há a assinatura da representante legal da empresa, e outras inconsistências que evidenciam a elaboração unilateral do instrumento por terceiros. Dessa forma, foi pleiteada a elaboração de perícia grafotécnica, mas a sentença ignorou o pedido, contradição que foi mantida pelo acórdão proferido, configurando cerceamento de defesa. Alega ainda que houve omissão e indevida inversão do ônus da prova, quanto à existência e duração do contrato firmado entre as partes, ônus que caberia à parte autora, mas mesmo sem a produção da prova, concluiu-se que a contratação teria ocorrida de forma verbal e por prazo indeterminado.
5. Não foram apresentadas contrarrazões, apesar de a parte embargada ter sido regularmente intimada, conforme documento de Id 79463501.
6. Apesar das razões apresentadas pela embargante, não restou configurada omissão ou sequer contradição, pois ao rejeitar a prova pericial, houve adequado sopesamento das provas produzidas nos autos. Conforme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça: "não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos. Isso decorre da circunstância de ser o juiz o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção" (STJ, REsp 469.557/MT, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJe 24.5.2010). Diante do exposto, não há omissão apontada, mas simples discordância da embargante com a solução jurídica dada ao caso em julgamento.
7. A alegação de ocorrência de contradição por indevida inversão do ônus da prova também não merece prosperar, pois a embargante não aponta incoerência relativa aos elementos do próprio julgado, no que se denominada contradição interna. Do mesmo modo, deixa de apontar defeito intrínseco decorrente de obscuridade.
8. A irresignação apresentada reflete inconformismo da recorrente, pretendendo-se a reconsideração dos fundamentos, o que não tem pertinência em razão dos limites restritos dispostos no art. 1022 do CPC.
9. Inexistindo quaisquer dos vícios a que se refere o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.